Tribunal: TJDFT
Processo: 0726378-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI N. 14.181/2021. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE E SUA INCLUSÃO SOCIAL ATRAVÉS DA CONSERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. JURISPRUDÊNCIA VIGENTE. CLÁUSULA AUTORIZADORA. CONTEXTO DOS CONTRATOS FIRMADOS. NEGÓCIOS JURÍDICOS. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA PROBIDADE (ART. 422, CC) OU DA BOA-FÉ E EQUIDADE (ART. 51, IV, CDC). REVOGAÇÃO DA SÚMULA 603 DO STJ. RECURSOS REPETITIVOS. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA ÀS DEMAIS INSTÂNCIAS DO JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. RECOMENDÁVEL PRESTIGIAR A LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE RETRATADA NA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.
1. A partir da Lei no. 14.181/2021, abriram-se novos caminhos ou alternativas para resolver o chamado superendividamento, tudo de modo assegurar o cumprimento da obrigação pelo devedor, mas preservando-lhe a dignidade e sua inclusão social através da conservação do mínimo existencial.
2. O conceito de superendividamento é dado pela própria norma em seu art. 54-A, § 1o: “Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.” Apesar da definição, é inarredável reconhecer o significado vago de algumas expressões, como a impossibilidade manifesta e comprometimento existencial, cujo conteúdo ou preenchimento exige uma investigação acurada da situação individual, social e econômica de cada devedor. Até porque, a depender dos ganhos, o volume de despesas e o que remanesce ou não ao fim de cada mês ou período entre a percepção dos ganhos, é impossível estabelecer uma regra universal, tampouco deixar de reconhecer a situação de “aterramento” do devedor ainda que algum montante lhe sobre após a quitação das prestações.
3. De mais a mais, os negócios jurídicos regem-se pelos princípios da boa-fé e da probidade (art. 422, CC) ou da boa-fé e equidade (art. 51, IV, CDC), que devem ser sopesados pelo julgador quando da apreciação de pedido de tutela de urgência que ensejam na alteração da vontade das partes e da justa expectativa esperada do seu cumprimento.
4. Não se olvida que a jurisprudência tem oscilado muito e com entendimentos divergentes tanto no âmbito desta Corte, quanto no Superior Tribunal de Justiça, a respeito da simples limitação do pagamento a um percentual dos ganhos do devedor. A situação tornou-se mais tormentosa após a revogação da Súmula 603 do STJ. No entanto, recentemente o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos e cuja observância é obrigatória às demais instâncias do judiciário (art. 927, CPC), decidiu pela licitude dos descontos de parcelas de mútuos bancários em conta-corrente, ainda que destinada ao recebimento do salário.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.